Tribunal: TJMT
Processo: 1020493-11.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1020493-11.2019.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ESPÓLIO DE MIGUEL FERREIRA DE AGUIAR
Vistos, etc.
Intime-se o apelado, para querendo apresentar contrarrazões, nos termos do art.1010, § 1o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora